Tribunal: TJSP
Processo: 0036038-12.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN E ART. 14, §3o, DA LEI No 12.016/2009. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança ajuizado pela

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN E ART. 14, §3o, DA LEI No 12.016/2009. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança ajuizado pela contribuinte em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A r. sentença acolheu a impugnação e reconheceu a inexistência de obrigação de fazer exequível em caráter provisório, extinguindo o incidente com base no art. 925 do CPC.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. O art. 170-A do CTN veda expressamente a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial. De igual modo, o art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009, em interpretação conjunta com o art. 7o, §2o, do mesmo diploma, reforça a impossibilidade de execução provisória de sentença em mandado de segurança que tenha por objeto a compensação de créditos tributários.
2.1. O art. 520 do CPC prevê a regra geral da executividade provisória de sentenças impugnadas por recurso sem efeito suspensivo, mas não afasta a vedação legal específica existente no âmbito tributário.
2.2. O reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à transferência de créditos acumulados de ICMS insere-se no âmbito da compensação tributária e não afasta a exigência de trânsito em julgado para fins de execução, sob pena de violação à legislação de regência.
2.3. Precedentes da Seção de Direito Público confirmam a inaplicabilidade do cumprimento provisório de sentença em hipóteses de compensação tributária.
III. DISPOSITIVO
3. Manutenção da sentença recorrida. Desprovimento do recurso interposto.